Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-25.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE – MUNICÍPIO DE MOCOCA – CONTRATADA QUE ALÉM DE NÃO CONSTITUIR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, COMO EXIGE A LEI DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, BUSCAVA ILICITAMENTE O LUCRO DE SEUS CONTROLADORES DE FATO – AÇÃO PROCEDENTE PARA DECLARAR A RESCISÃO DO PACTO – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002271-25.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE -
INSAÚDE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral dos Drs.
Procurador de Justiça Alfredo Coimbra e Marcelo Gurjão Silveira Aith, rejeitada a
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.467
APELAÇÃO CÍVEL No 1002271-25.2018.8.26.0360
COMARCA: MOCOCA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM
SAÚDE INSAÚDE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE MOCOCA CONTRATADA QUE
ALÉM DE NÃO CONSTITUIR ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS,
COMO
EXIGE
A
LEI
DAS
ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS,
BUSCAVA
ILICITAMENTE
O
LUCRO
DE
SEUS
CONTROLADORES
DE
FATO

AÇÃO
PROCEDENTE PARA DECLARAR A RESCISÃO DO
PACTO SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação civil pública movida pelo Ministério
Público, julgada procedente pela r. sentença de fls. 4.722/4.736, “para
declarar a rescisão do contrato de gestão no 48/2017, firmado entre o
Município de Mococa e o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em
Saúde INSAÚDE”.
O INSAÚDE apelou, pleiteando assistência judiciária
gratuita, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e no mérito
buscando a inversão do resultado, sustentando em suma que eventuais
crimes praticados por Daniel Augusto Gonsales Câmara, Paulo Roberto
Segatelli Câmara e Ronaldo Pasquarelli não contaminam a regular
relação jurídica negocial que mantém com a Prefeitura de Mococa, sendo
que afirmar o contrário é estabelecer responsabilidade por presunção, por
ilação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com resposta, opinando
a douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento.
É o relatório.
Como a indagação sobre a natureza do apelante quanto aos
fins lucrativos ou não de suas atividades é matéria estreitamente ligada
ao mérito da demanda, o inconformismo deve ser conhecido
independentemente de preparo, propiciando o exercício do duplo grau de
jurisdição.
Começando pela preliminar, não apresenta nenhuma
condição de acolhimento, pois à luz do fundamento jurídico do pedido
(intuito lucrativo do INSAÚDE), a oitiva dos membros da comissão
especial de seleção respeitante ao Chamamento 005/2017 não apresenta
qualquer utilidade, não havendo lugar para cogitar-se de cerceamento de
defesa.
Passando ao mérito, o primeiro registro necessário é no
sentido de que em 24 de novembro de 2017 a Prefeitura Municipal de
Mococa e o Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde

INSAÚDE firmaram o contrato de gestão de fls. 788/802, tendo por objeto
a operacionalização, apoio e execução de atividades e serviços de saúde
no município por parte do contratado.
Ocorre, todavia, que o relatório que instrui a inicial,
elaborado pelo Ministério Público com base em medidas decretadas pela
Justiça na Comarca de Campinas, especialmente interceptação de linhas
telefônicas, traduz evidências muito fortes de que o INSAÚDE e outras
organizações sociais, na prática comandadas por Daniel Augusto
Gonsales Câmara, Paulo Roberto Segatelli Câmara e Ronaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pasquarelli, além de não constituírem entidades sem fins lucrativos, como
exige a lei, na verdade buscavam ilicitamente o lucro de seus
controladores de fato, mediante remuneração através da inclusão nas
despesas correntes de percentual denominado “custo compartilhado” e
pagamentos de altos valores a título de consultorias.
E tais evidências foram referendadas pela própria INSAÚDE,
que em reunião de diretoria realizada em 11 de dezembro de 2017,
excluiu os três do seu quadro associativo (fls. 1.805/1.806), o que só não
foi confirmado pela Assembléia Geral dez dias depois porque antes eles
pediram demissão (fls. 1.807/1.808).
Ademais, no decorrer da instrução, em nenhum momento a
INSAÚDE produziu mínima prova que refutasse as conclusões do
Ministério Público.
E se é assim, ao contrário do sustentado nas razões
recursais, a atuação ilícita das pessoas aludidas à frente da organização
social, buscando a obtenção de vantagens pessoais em detrimento do
erário contamina irremediavelmente o contrato de gestão e autoriza sua
rescisão por decisão judicial.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR